Tribunal: STF
Processo: Ext 800
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. REQUISITOS
 PARA
CONCESSÃO. TRATADO ENTRE BRASIL E BÉLGICA. CRIMES FALIMENTARES.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
               1. Os requisitos legais, para a concessão da extradição
, foram atendidos.
                   Não ocorreu qualquer causa impeditiva.
               2. O tratado de extradição, firmado entre o Brasil e a
 Bélgica, foi respeitado.
Os delitos de fazer desaparecer  os bens embargados, fraude ao
 abastecimento de
combustível e de emissão de cheques sem valores previamente
 suficientes e disponíveis,
descritos no pedido de extradição, não são previstos no  Convênio de
 Extradição.
               Nem foi ofertada reciprocidade.
               Razão pela qual o pedido não foi conhecido, quanto a
 estes crimes.
               Quanto  aos demais delitos, eles correspondem no nosso
 direito aos crimes
descritos nos arts. 186 a 188 da Lei Brasileira de Falências (DL. 7
.661/45).
               3. Os crimes falimentares prescrevem em dois anos (DL.
 7.661/45, art. 199).
               Os fatos datam de 1992.
               A sentença condenatória é de 09 de abril de 1996.
               O pedido de extradição foi protocolado em 25 de outubro
 de 2000.
               Entre a data de prolação da sentença condenatória,
 contra a qual não foi
interposta nenhum recurso, e o pedido extradicional, verifica-se o
 decurso de lapso
temporal superior a dois anos.
              A pretensão executória da sentença prescreveu em 1998.
              O pedido de extradição está inviabilizado, embora
 presentes os demais requisitos
para concessão.
             Extradição conhecida em parte e nessa parte indeferida.